Tribunal: TJMT
Processo: 1052712-04.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052712-04.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JURACY ROMEU ORTIZ WALTRICK - CPF: 553.657.109-59 (EMBARGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVAS. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. VIA INADEQUADA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que, ao negar provimento à sua apelação, manteve a sentença que converteu contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC) em empréstimo consignado comum, por vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao, supostamente, não valorar as provas documentais (faturas) que demonstrariam o uso do cartão de crédito pelo consumidor, o que, na ótica do embargante, afastaria o vício de consentimento reconhecido.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não constituem via processual idônea para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, limitando-se sua função às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Não há omissão a ser sanada quando o órgão julgador, embora com valoração jurídica diversa da pretendida pela parte, analisa expressamente o conjunto probatório e fundamenta sua decisão. O uso episódico do cartão não afasta, por si só, a abusividade decorrente da falha substancial no dever de informação sobre a natureza complexa e onerosa do contrato.

5. A pretensão de reexame da valoração probatória para conferir efeitos infringentes ao julgado extrapola os limites dos aclaratórios, revelando nítido propósito de utilizá-los como sucedâneo recursal, o que impõe a sua rejeição.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A menção expressa no acórdão sobre as provas documentais, ainda que lhes atribua consequência jurídica diversa da almejada pela parte, afasta a alegação de omissão e revela mero inconformismo com a valoração probatória, o que impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A reiteração de embargos declaratórios com o propósito de rediscutir o mérito da causa sujeita a parte à sanção por litigância protelatória."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S.A.
em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação n. 1052712-04.2024.8.11.0041, em que figura como apelante o embargante e apelado JURACY ROMEU ORTIZ WALTRICK.

O aresto embargado, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo incólume a sentença que reconheceu a abusividade na contratação de cartão de crédito consignado (RMC), determinando sua conversão para empréstimo consignado comum, com a readequação da taxa de juros à média de mercado divulgada pelo BACEN e a restituição simples dos valores descontados a maior.

A ementa do acórdão foi redigida nos seguintes termos:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de abusividade contratual c/c conversão de contrato, proposta por consumidor que alegou ter contratado cartão de crédito consignado (RMC) quando sua intenção era obter empréstimo consignado. A sentença converteu o contrato para empréstimo consignado comum, determinou a aplicação da taxa média de juros do BACEN, fixou restituição simples dos valores pagos a maior com correção pelo IPCA e juros SELIC, e condenou o banco nas custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da representação processual e a admissibilidade do recurso à luz do princípio da dialeticidade; (ii) determinar se o contrato de cartão de crédito consignado, com desconto mínimo em folha e liberação de valor via TED, configura prática abusiva e vício de consentimento apto a justificar sua conversão para empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A procuração apresentada nos autos contém cláusula ad judicia e poderes especiais, nos termos do art. 105 do CPC, inexistindo exigência legal de renovação periódica ou poderes específicos para litigar contra determinada instituição financeira.

O recurso preenche os requisitos do art. 1.010, III, do CPC, uma vez que impugna os fundamentos da sentença e apresenta razões voltadas à reforma da decisão, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, nos termos da Súmula 297 do STJ, com responsabilidade objetiva da instituição financeira e possibilidade de inversão do ônus da prova (arts. 14 e 6o, VIII, do CDC).

Restou comprovado nos autos que o consumidor pretendia contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, sendo induzido em erro relevante quanto à natureza e às consequências da contratação, sobretudo pela ausência de informações claras sobre a amortização da dívida e a incidência de juros rotativos.

A prática de descontar apenas o valor mínimo da fatura em folha, sem amortização do principal, caracteriza onerosidade excessiva e afronta o dever de informação (art. 6o, III, do CDC), configurando vício de consentimento nos moldes dos arts. 138 e 139 do Código Civil.

A conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional, com recálculo da dívida pela taxa média de mercado, assegura o equilíbrio contratual e evita enriquecimento sem causa, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado sem adequada informação sobre o funcionamento da amortização e a incidência de juros rotativos configura vício de consentimento, autorizando a conversão para empréstimo consignado comum.

É válida a conversão judicial do contrato e o recálculo da dívida com base na taxa média de mercado do crédito consignado divulgada pelo BACEN.

A cláusula ad judicia confere ao advogado legitimidade para atuar em juízo, sendo desnecessária a outorga de poderes específicos para a propositura de ação contra determinada instituição financeira."

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando a ocorrência de omissão, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa ante a não apreciação de provas documentais acostadas aos autos. Sustenta que as faturas demonstram a realização de compras e saques complementares pelo autor, o que comprovaria a inequívoca ciência da modalidade contratada, rechaçando a tese de vício de consentimento. Pede o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para julgar improcedente a ação. Requer, ainda, que as publicações ocorram exclusivamente em nome do advogado Denner B. Mascarenhas Barbosa.

Em contrarrazões, sustenta o embargado que o recurso possui nítido caráter protelatório e escopo de rediscussão do mérito, pugnando pela rejeição dos embargos e pela condenação do banco à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de omissão no acórdão proferido por este Órgão Colegiado.

Em apertada síntese, a instituição financeira embargante argumenta que a decisão colegiada deixou de analisar os documentos (faturas) que evidenciariam a utilização do cartão de crédito pelo consumidor em compras e saques, o que afastaria a alegação de desconhecimento da modalidade contratada e demonstraria a regularidade da contratação.

Já a parte embargada defende que as alegações traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, tratando-se de indevida tentativa de rediscussão da lide.

Os embargos não comportam acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Nessa perspectiva, a via estreita dos aclaratórios não se presta à rediscussão de matéria já decidida, tampouco à reforma da decisão em razão de inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

A legislação processual civil e a jurisprudência pátria são firmes no sentido de que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração é aquela que recai sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia, não analisado pelo julgador. Conforme diretriz consolidada, o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que enfrente a demanda e apresente fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução." (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

No caso em exame, o embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter considerado as provas documentais juntadas na contestação e no recurso, as quais demonstrariam a realização de compras e saques complementares, chancelando a ciência da parte autora quanto à natureza do cartão de crédito.

Contudo, da simples leitura do acórdão embargado, constata-se de forma hialina que a referida prova documental
foi expressamente enfrentada e valorada
por este Colegiado. O voto condutor consignou de maneira inequívoca, no trecho pertinente à análise probatória, as seguintes premissas:

"Compulsando os autos, verifica-se que o autor sofre descontos em sua folha de pagamento desde 2008 sob a rubrica de cartão de crédito.

O banco apelante juntou documentos que comprovam a realização de "telesaque" (transferência de valor para a conta do autor) e algumas compras antigas (2013/2014)
.
Contudo, a prova dos autos revela que a intenção primária do consumidor era a obtenção de crédito em dinheiro, e não a utilização de um cartão de crédito como meio de pagamento cotidiano."
(Destaquei).

Portanto, cai por terra a tese de cerceamento de defesa ou de inobservância do acervo probatório. A documentação apontada pelo banco foi devidamente sopesada. O que ocorreu, na realidade, foi que o Colegiado atribuiu a tais fatos consequência jurídica diversa daquela almejada pelo recorrente. Entendeu-se que o uso episódico e remoto do cartão plástico não tem o condão de afastar o cerne da abusividade delineada nos autos: o desconto exclusivo do valor mínimo da fatura, que submete o consumidor aos juros rotativos sem prazo para a quitação do principal, ofendendo frontalmente o dever de informação imposto pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, III).

Evidencia-se, assim, que a prestação jurisdicional foi entregue de forma completa e fundamentada. A pretensão do embargante revela, tão somente, seu inconformismo com a valoração da prova e com a tese jurídica adotada pelo julgado, buscando utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal para obter a reforma da decisão.

Sendo assim, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, a rejeição dos embargos de declaração é medida imperativa.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto a parte embargante
de que a reiteração de embargos de declaração com nítido caráter de rediscussão do mérito poderá ensejar a aplicação da multa por protelação prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026